Tribunal: TJMT
Processo: 41684-55.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)

Alvará Eletrônico n° 795975-3 / 2022
Quinta-feira, 17 de Fevereiro de 2022
Este documento é somente informativo.
Tipo de
Processo / Ano: 80416841620198110001 / 2019 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Procedimento:
Número Único 80416841620198110001

Requerente: MARILZA NILCE RAMOS
Requerido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Beneficiário: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CPF/CNPJ
03.467.321/0001-99
Beneficiário:

Conta Judicial 3600111151382

Valor: R$ 957,60 (novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos)
Autorizado: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99
Data de Emissão: 17/02/2022

Titular Conta ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ Titular Conta 03.467.321/0001-99
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
3129 6734 Conta Corrente
S.A.

Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos

Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura

Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)

Este documento é somente informativo.

Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Alvará Eletrônico n° 795977-P / 2022
Quinta-feira, 17 de Fevereiro de 2022
Este documento é somente informativo.
Tipo de
Processo / Ano: 80416841620198110001 / 2019 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Procedimento:
Número Único 80416841620198110001

Requerente: MARILZA NILCE RAMOS
Requerido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Beneficiário: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CPF/CNPJ
03.467.321/0001-99
Beneficiário:

Conta Judicial 3200121212806

Valor: R$ 4.282,33 (quatro mil e duzentos e oitenta e dois reais e trinta e três centavos)
Autorizado: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99
Data de Emissão: 17/02/2022

Titular Conta ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ Titular Conta 03.467.321/0001-99
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
3129 6734 Conta Corrente
S.A.

Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos

Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura

Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)

Este documento é somente informativo.